Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-21.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. As provas dos autos demonstram que o réu, em 05 de agosto de 2019, durante o procedimento policial referente a uma ocorrência de violência doméstica, desacatou os policiais Mário Alex e Márcio Bispo, xingando-os de “babacas”. Os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas sobre a prova do fato.
3 – Excludente de antijuridicidade. Inexigilidade de conduta diversa. A excludente referida ocorre quando as circunstâncias criam situação em que o comportamento conforme o ordenamento jurídico não se mostra exigível ante a necessidade de preservação de algum bem jurídico. Esta situação não se faz presente nos fatos apurados na instrução criminal. Não há evidência de abuso na condução do réu à Delegacia de Polícia, uma vez que se apurava crime grave. Ainda que houvesse abuso na abordagem ou prisão da ré, os xingamentos não se mostram relevantes para impedir eventual irregularidade. Alegações de irregularidades de agentes públicos se apuram pelos meios próprios. Assim, rejeita-se a alegação de excludente.
4 – Regime de cumprimento de pena. Foi estabelecido o regime inicial semi-aberto. Na forma do art. 33, §2o., b e c do Código Penal, no cumprimento da pena, o réu reincidente não tem direito ao regime aberto. Precedente desta Turma (20150510003170APJ - (0000317-89.2015.8.07.0005 - Res. 65 CNJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 11/09/2018). Assim, não cabe modificação na sentença, neste ponto.
5 – Apelação conhecida, mas não provida.